Tribunal: TJSP
Processo: 2388393-51.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação de danos morais c/c inexistência de débito com pedido de tutela de urgência – Justiça gratuita – Requerimento na inicial – Admissibilidade – Pedido demonstrado pela requerente – Ausência de prova em sentido contrário – Necessidade da concessão do benefício evidenciada – Requerimento que deve ser deferido – Recurso provido.